Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Mandado de Injunção Processo n. 0709991-16.2025.8.07.0000 Impetrante Edna Augusta Gomes Curado Impetrado Governador do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de injunção impetrado por Edna Augusta Gomes Curado em desfavor do Governador do Distrito Federal visando à obtenção de provimento judicial que reconheça a ocorrência de mora legislativa com consequente determinação à autoridade administrativa competente para que proceda à análise da situação fática da impetrante, que alega ter direito a abono de permanência relativo a aposentadoria especial do art. 40, § 4o-B, da CF. Para tanto, indica como baliza, no que couber, a Lei Complementar 51/1985 e o Acórdão n. 1748046 do Conselho Especial, de Relatoria do e. Desembargador Esdras Neves. Afirma a Impetrante ser servidora pública distrital aposentada no cargo de agente socioeducativo. Informa ter sido admitida em 22/9/1997 e contar com 31 (trinta e um) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de tempo de contribuição e de atividade estritamente policial. Assinala terem sido integrados os agentes socioeducativos no Sistema Único de Segurança Pública (Susp - Lei 13.675/18). Cita o Projeto de Lei 3.387/19 e a reconhecida a natureza policial da atividade por eles exercida. Sustenta que a Emenda Constitucional 103/2019, no artigo 40, § 4o-B, CF/88, confere aos agentes socioeducativos direito à aposentadoria especial. Insurge-se pelo fato dessa espécie de aposentadoria não esta regulamentada. Diz haver omissão legislativa, que inviabiliza seu pretendido acesso, como agente socioeducativo Distrito Federal, ao benefício da aposentadoria especial. Explana ser possível, nos termos do art. 5o da Emenda Constitucional 103/2019, a aplicação da Lei Complementar 51/1985 como diploma regulador da aposentadoria dos agentes socioeducativos que ingressaram na carreira, até que seja alterada a legislação interna disciplinadora do regime próprio de previdência social dessa atividade. Argumenta ter o Governador do Distrito Federal responsabilidade e dever de regulamentar a idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria dos agentes socioeducativos. Invoca o art. 40, § 4o-B, da Constituição Federal de 1988 introduzido no Texto Constitucional pela Emenda 103/19. Cita julgados. Pugna pela concessão da ordem de injunção para que seja colmatada lacuna normativa decorrente de injustificável inércia do Distrito Federal, ente federativo que reputa competente para aplicar a Lei Complementar 51/1985, nos moldes estabelecidos pelo §4o-B do art. 40 da Constituição Federal, bem como pelo § 1o do art. 5o, c/c §2o, inc. II do art. 10 da Emenda Constitucional 103/2019. Requer, ao final: Diante de todo o exposto, a parte Autora requer: 1. A notificação do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar informações no prazo legal; 2. a concessão da ordem para reconhecer a mora legislativa e determinar à autoridade administrativa competente que proceda à análise da situação fática da impetrante - abono de permanência relativo à aposentadoria especial do art. 40, §4o-B, da CF – tomando como baliza, no que couber, a Lei Complementar n. 51/1985, assim como na ordem concedida no Acórdão 1748046, 07246786620238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Conselho Especial. Determinado o recolhimento das custas iniciais (Id 70032180), atendeu a autora a tal comando (Ids 70534725 e 70534726). Esta Relatoria, em decisão coligida ao Id 70562331, admitiu o processamento do mandado de injunção. O Governador do Distrito Federal, autoridade impetrada, prestou informações ao Id 70978352, em que suscita preliminares de litisconsórcio necessário, falta de interesse de agir e inadequação da via eleita. No mérito, sustenta que o interesse manifestado pela Impetrante depende da prévia edição de lei complementar federal. Brada que só então poderá ser concedida aposentadoria especial aos servidores do Distrito Federal, nos termos do art. 40, III, da Lei Complementar 769/2008. Assinala não haver fonte de custeio. Proclama não caber ao Poder Judiciário criar o benefício previdenciário em comento, sob pena de comprometimento das finanças públicas. Subsidiariamente, pede sejam os proventos de aposentadoria calculados nos termos das normas constitucionais e legais vigentes. Acresce que eventual reconhecimento do direito à aposentadoria especial não implica automático acolhimento do direito a integralidade e a paridade, os quais somente incidem quando preenchidos os requisitos constitucionais estabelecidos em disposições transitórias, como o art. 3o da EC 47/05. Requer, ao final: Concessa venia, diante da inexistência de notificação do litisconsorte passivo necessário e da ausência de interesse de agir, a impetração deve ser extinta sem resolução de mérito. Caso este Egrégio Conselho Especial entenda por bem avançar no mérito da impetração, o que se admite apenas para argumentar, a ordem deve ser denegada. Por eventualidade, na hipótese de acolhimento da pretensão, pleiteia-se a limitação da ordem à determinação de análise dos requisitos para aposentação pela Administração Pública. O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito e reiterou os termos das informações prestadas pela autoridade impetrada (Id 70778119), o que foi admitido no despacho de Id 74558322. Em parecer coligido ao Id 72930801, a d. Procuradoria de Justiça oficia pela concessão da ordem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 87, I e XI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento, ordenar e dirigir o processo no tribunal, bem como negar seguimento a ação originária quando manifestamente inadmissível. O art. 6o da Lei 13.300/2016, que rege o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo e dá outras providências, autoriza o imediato indeferimento da petição inicial do mandado de injunção quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. Pois bem. No caso concreto, malgrado tenha esta Relatoria admitido o processamento deste mandado de injunção em que posta sob controvérsia a conduta do Distrito Federal dita omissiva pela falta de regulamentação do direito à aposentadoria especial de que se afirma titular a impetrante, em mais aprofundado exame da matéria, tenho que deve ser reconsiderada a decisão catalogada ao Id 70562331 e indeferida a peça vestibular pelas razões a seguir delineadas. Quanto ao mandado de injunção, trata-se de medida voltada a viabilizar o pleno exercício de direito ou liberdade constitucional, ou prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando obstado esse exercício por ausência de norma regulamentadora (art. 2o da Lei 13.300/2016). É, assim, instrumento processual instituído especialmente para “tornar as normas constitucionais autoaplicáveis, aptas a garantir o gozo de qualquer direito privado, coletivo, difuso, individual homogêneo, político, econômico, social etc.” (BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. Saraiva, 2023, p. 446). No caso concreto, a autora, integrante do quadro de servidores públicos do Distrito Federal e ocupante do cargo de agente socioeducativo há mais de 31 anos (Ids 69924133 e 69924135), impetra o presente mandado de injunção ao objetivo de ver colmatada lacuna normativa atribuída ao Distrito Federal por inércia injustificada, visto que competente para aplicar a Lei Complementar 51/1985, nos moldes estabelecidos pelo § 4o-B do art. 40 da Constituição Federal e pelo § 1o do art. 5o c/c §2o, inc. II do art. 10 da Emenda Constitucional n. 103/2019. Ocorre que a pretensão assim deduzida tem sido reiteradamente rejeitada pela Suprema Corte brasileira. De fato, o e. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o art. 5o da Emenda Constitucional 103/2019 estabelece norma transitória hábil a assegurar aos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4o-B do art. 40 da Constituição Federal (RE 1532244/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes; RE 1548387/DF, Relator Ministro André Mendonça; RE 1544378/DF, Relator Ministro Flávio Dino). Quanto ao § 4o-B, acrescentado ao art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 103/2019, nele dispôs o legislador constituinte que poderão “ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144”. Referida Emenda Constitucional estabeleceu, ainda, disposições transitórias aplicáveis à aposentadoria dos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de sua entrada em vigor. Confira-se: Art. 5o O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3o. (...) § 2o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4o-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. § 3o Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985. (...) Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo. (...) § 2o Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos§§ 4o-B, 4o-C e 5o do art. 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos: I - o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos; (...) (grifos nosso) Possível, destarte, aplicar aos cargos de agentes socioeducativo do Distrito Federal as normas aplicáveis às carreiras policiais em âmbito federal. Ora, estando previsto o emprego analógico a referidos cargos da Lei Complementar 51/1985, até que sobrevenha lei específica, conforme determinado na Emenda Constitucional 103/2019, inexiste omissão legislativa tal como assentara a e. Corte Suprema relativamente ao direito à aposentadoria especial de que se afirma titular a ora impetrante. Disso resulta que o presente mandado de injunção não reúne condições de admissibilidade, porquanto, a teor do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal em reiteradas decisões, inexiste a alegada omissão legislativa hábil a inviabilizar o pleno exercício do direito vindicado pela Impetrante. Nesse sentido, destaco jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal e deste c. Conselho Especial sobre o tema, in verbis: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, §4o-B DA CONSTITUIÇÃO NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ARTS. 5o E 10, § 2o, INCISO I, DA EC 103/20019. NORMA TRANSITÓRIA PARA APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985 AOS AGENTES FEDERAIS PENITENCIÁRIO OU SOCIOEDUCATIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA. 1. Na origem, o TJDFT concedeu a injunção postulada, para que o Distrito Federal, no prazo de 90 dias, promova a edição da norma regulamentadora, que discipline a aposentadoria dos agentes socioeducativos no âmbito daquele ente e, caso a mora legislativa não seja suprida no prazo estipulado, a situação funcional da impetrante deve ser apreciada com base na aplicação analógica da Lei Complementar no 51/1985, prevista pela Emenda Constitucional no 103/2019 como parâmetro para as regras de transição no âmbito federal. 2. O Mandado de Injunção está previsto no art. 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal e prevê que o mesmo será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 3. Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 4. Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa. 5. A temática referente à aposentadoria especial do servidor público que exerce atividade de risco, passou, com a edição da Emenda Constitucional 103/2019, a ser prevista no §4o-B do art. 40 da Constituição Federal, na qual o legislador constituinte derivado optou por limitar as categorias profissionais passíveis de serem contempladas com o benefício da aposentadoria especial que laborem em situações de periculosidade, bem com determinou que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. 6. Nesse sentido o art. 5o da Emenda Constitucional 103/2019 institui norma transitória assegurando aos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo a aplicação analógica da Lei Complementar 51, de 20.12.1985, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4o-B do art. 40 da Constituição. Ou seja, a Emenda Constitucional 103/2019 positivou, em norma transitória, a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985. 7. Desse modo, inexiste a omissão legislativa apontada na petição inicial, devendo ser denegado o Mandado de Injunção. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1526375 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025) DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. AUSÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de injunção impetrado por agente socioeducativo contra o Governador do Distrito Federal para suprir a mora legislativa referente à aposentadoria especial, aplicando-se a LC n.o 51/1985. Pede-se a análise dos requisitos para concessão da aposentadoria especial e recebimento do abono permanência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se há mora legislativa do Governador do Distrito Federal relativa à edição de Lei Complementar que regulamente a aposentadoria especial ao agente socioeducativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de injunção tem como finalidade suprir a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos, liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 4. Conforme preconizado pela Emenda Constitucional n.o 103/2019 em seu art. 5o, o agente socioeducativo que tenha tomado posse no cargo até a data de entrada em vigor desta emenda, poderá se aposentar conforme as previsões legais da Lei Complementar n.o 51, de 20 de dezembro de 1985. 5. A Lei Complementar no 51/1985 dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, de forma voluntária, com proventos integrais e independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; e após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. 6. Mediante a previsão constitucional de aplicação analógica da Lei Complementar n.o 51, de 20 de dezembro de 1985, não há que se falar em óbice ao exercício de direitos da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos, o que afasta a possibilidade de impetração do mandado de injunção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Petição inicial indeferida. Tese de julgamento: "Os artigos 5o e 10, §2o, I, da EC no 103/2019 autorizam a aplicação imediata e analógica da LC no 51/1985 aos agentes socioeducativos, no que se refere à aposentadoria especial, até a superveniência de legislação específica do respectivo ente federativo, razão pela qual não há lacuna normativa impeditiva de exercício de direito." ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXI c/c art. 40, § 4o-B; EC n.o 103/2019; LC n.o 51/1985; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026689, 0714881-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Conselho Especial, j. 05/08/2025, p. 15/08/2025.STF, RE: 1537796 DF, Rel. Des. Cármen Lúcia, j. 24/03/2025, p. 25/03/2025. (Acórdão 2054455, 0705815-91.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Assim, frente a reiteradas decisões da Suprema Corte assentando inexistir a alegada omissão legislativa, deve ser indeferida a petição inicial do presente mandado de injunção uma vez que, conforme dispõe a norma positivada no art. 6o da Lei 13.300/2016, a falta de regulamentação legislativa prevista na Emenda Constitucional 103/2019 não inviabiliza o exercício do direito à aposentadoria especial postulado pela Impetrante. Pelo exposto, com fundamento no art. 87, I e XI, do RITJDFT c/c art. art. 6o da Lei 13.300/2016, INDEFIRO a petição inicial (Id 69924126). Sem honorários advocatícios, conforme art. 14 da Lei 13.300/2016 c/c art. 25 da Lei 12.016/2009. Preclusa a presente decisão, certifique-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora